Tribunal: TJMT
Processo: 1027095-47.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027095-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Procuração]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAO ARRUDAS SILVA - CPF: 560.719.227-04 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUSTIÇA GRATUITA. NEGADA. INCIDÊNCIA DO CDC.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos
face de execução
fundada em Cédula de Crédito Bancário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
a possibilidade de concessão da Justiça Gratuita; (
ii
)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperado e cooperativa de crédito; e (
i
i
i
) a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário em razão da ausência de comprovação da efetiva disponibilização do crédito contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tendo permanecido inerte quanto intimado para comprovar os requisitos para obtenção da justiça gratuita, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício ao apelante.

4.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado, destinatário final da operação.

5
. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, que lhe confere presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

6
. A exigibilidade do título não depende da juntada de comprovantes de liberação de valores, bastando o cumprimento dos requisitos formais previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Tese de julgamento: "1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a comprovação da disponibilização do crédito para sua exigibilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 2º e 3º; CPC, art. 784, XII; L. nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.361.406/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por Adão Arrudas Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face d
e
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato
Grosso –
Sicredi
Ouro Verde MT, e
condeno
u
o embargante ao
pagamento das custas
honorários,
que fixo
u
em
10% sobre o valor da execução
.

O apelante sustenta
, em síntese,
a
incidência
d
o Código de Defesa do Consumidor
ao caso
, conforme Súmula 297 do STJ,
ao argumento de que ao contratar o crédito
atuou como destinatário final,
sem qualquer participação ou
deliberação associativa, o que descaracteriza a natureza cooperativa

nesta relação
.

Alega que
a cédula de crédito bancário não é exigível, pois não foi comprovada a efetiva disponibilização do numerário, inexistindo extratos ou comprovantes de liberação do crédito;
bem como que deve ser
afastada
a condenação ao p
agamento de custas e honorários,
ou, ao menos, suspensa,
em razão do pedido de gratuidade de justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a inexigibilidade da cédula de crédito bancário e, por conseguinte, julgando-se procedentes os embargos à execução, com a inversão da sucumbência em desfavor d
a
apelad
a
.

Contrarrazões pelo
não
provimento do recurso (Id.
314002878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos à
execução
opostos em face da
execução
de título extrajudicial

n
.
º
1021930-19.2021.8.11.0041
, fundada em
Cédula de Crédito Bancário nº
C01231405-2
,
no valor de
R$ 34.782,35
,
emitida
em 30/09/
2020
, para pagamento em 48 parcelas
.

Da gratuidade da justiça

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, observa-se que o apelante foi devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica
(Id.
316370363
)
, mas deixou de apresentar documentos
.

Ao contrário, efetuou o pagamento do preparo recursal
(Id.
318687872
)
, circunstância que evidencia a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da justiça gratuita.

Da a
plicabilidade do CDC.

O
embargante, ora recorrente,
aduz
a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, ao argumento de que ao contratar o crédito atuou como destinatário final, sem qualquer participação ou deliberação associativa, o que descaracteriza a natureza cooperativa nesta relação.

De fato
,
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
,
abrangendo também as cooperativas de crédito quando estas atuam como fornecedoras de serviços bancários.

No caso, a
relação
jurídica
estabelecida entre as partes,
com a
concessão de crédito mediante remuneração, caracteriza-se pela prestação de serviços financeiros
e
enquadra-se como típica relação de consumo, à luz dos artigos 2º e 3º do CDC.

Isso porque, na prática, o cooperado, ao contratar serviços financeiros, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica em relação à cooperativa, caracterizando-se como destinat
ário final do serviço prestado.

Nesse sentido:

[...]
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, dada
a
vulnerabilidade do associado.

(N.U 1004214-34.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2025,
Publicado
no DJE 20/09/2025)
.

[...]
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ." (
AgInt
no
AREsp
1361406/PR).

(N.U 0006893-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 05/02/2020)
.

Contudo, a aplicabilidade do CDC ao caso concreto não implica automaticamente na procedência das alegações do apelante, sendo necessário analisar especificamente cada uma das questões suscitadas.

Da alegação de ausência de prova da disponibilização do crédito.

O apelante alega ainda, que não foi apresentado qualquer extrato, comprovante de transferência ou recibo assinado, capaz de demonstrar o recebimento do crédito. Aduz que a referida
Cédula de Crédito Bancário, apesar de ser título executivo extrajudicial, deve estar acompanhada de lastro probatór
io mínimo.

No entanto
,
tal argumentação não merece acolhida, porquanto
a
Cédula de Crédito Bancário, prevista no art. 28 da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial e representa dívida
certa, líquida e exigível
.

Isso significa
dizer
que ela possui força executiva própria, desde que nela constem os requisitos legais.

No caso em análise,
verifica-se que
o título
extrajudicial
atende os requisitos legais, porq
uanto contém valor certo, determinado
e previamente pactuado
, estipula
parcelas mensais
fixas, e contém as
cláusulas contratuais acerca
de juros, taxas e forma de pagamento.

Além disso, o embargante/apelante em nenhum momento questiona ou afirma não ter firmado o contrato, que
fo
i regularmente emitido, contendo assinatura
, garantindo a autenticidade do documento
.

Ademais, n
ão há previsão legal de obrigatoriedade de comprovação da disponibilização do crédito do título executivo extrajudicial, para que este represente dívida certa, líquida e exigível.

Nesse sentido:

[...]
3
. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal (art. 28 da Lei n. 10.931/2004), representando dívida certa, líquida e exigível, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.291.575/PR (Tema 576).

4. Para a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, basta que o título cumpra os requisitos formais previstos em lei, sendo desnecessária a comprovação da disponibilização do crédito, pois
esta
se presume pela emissão do título, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a ausência de crédito em sua conta.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a comprovação da disponibilização do crédito para sua exigibilidade.

[...]

(N.U 1006100-20.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025
)

[...]
A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do que preceitua o art. 784, XII, do
Código de Processo Civil (CPC)
. 2. Conforme preceitua o art. 28, da Lei 10.931/2004: "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elabo
rados conforme previsto no § 2º
." 3. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, denotando as exigências que o credor deverá cumprir, o saldo por meio de planilha de cálculo ou de extrato emitido pela instituição financeira (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10 .931/2004). 4. Não há previsão legal de obrigatoriedade de comprovação da disponibilização do crédito do título executivo extrajudicial, para que este represente dívida certa, líquida e exigível.
5 .
Considerando ausência de previsão legal de necessidade de comprovação da disponibilização do crédito do título executivo extrajudicial e, diante da confirmação da relação jurídica pelo próprio embargante, não há falar-se em indeferimento da inicial por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

[...]

(TJ-MG - Apelação Cível: 50486478520228130145, Relator
.:

Des .
(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 16/07/2024,
Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024)

Assim, a
exigibilidade do crédito decorre da lei, não sendo necessária a juntada de comprovante de liberação de
valores.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sem, contudo, alterar o resultado da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025